Tribunal: CARF
Processo: 15504.018171/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.018171/2009-38 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.767 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
HELIO CARNEIRO DE ALVARENGA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018171/2009-38
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.767 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018171/2009-38

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 23/27), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$40.992,30 para
saldo de imposto a restituir de R$1.296,90. A autuação indica que o contribuinte já resgatara um
saldo de imposto a restituir de R$2.348,16.
A notificação noticia as infrações de rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave e de compensação indevida de IRRF.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 10/11/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
17/11/2009, às fls. 2/29 dos autos, na qual o contribuinte, por intermédio de representante legal,
alegou que os rendimentos tidos por omitidos seriam isentos por se tratar de rendimento de
aposentadoria pagos a portador de moléstia grave desde 2003.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 66/72):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A condição de portador de moléstia enumerada no inciso XIV do artigo 6° da Lei n°
7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações, deve ser comprovada mediante
apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade
do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
O décimo terceiro salário é tributado exclusivamente na fonte, sendo incabível sua
compensação na declaração de ajuste anual.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 10/11/2010 (fl. 77), o contribuinte, em
9/12/2010 (fl. 79 e 112), apresentou recurso voluntário, às fls. 79/112, reiterando os termos de
sua impugnação. Informa que já estariam juntados aos autos dois laudos válidos e acrescenta
estar juntando novo laudo emitido por sua fonte pagadora com a retirada da observação quanto a
sua vigência, inserida por equívoco no laudo anterior.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.767 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018171/2009-38

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, registro que não houve contestação da glosa parcial do IRRF
declarado. Desta feita, quanto a essa matéria, não há litígio instaurado a ser apreciado por este
colegiado.
O litígio recai sobre rendimentos auferidos pelo recorrente, os quais ele alega
seriam isentos, por serem provenientes de aposentadoria e por ser ele portador de moléstia grave
desde 2003.
Sobre a matéria, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Na análise da defesa apresentada, a decisão recorrida indicou deficiência
comprobatória somente no tocante a comprovação da moléstia, registrando:
O contribuinte formalizou pedido de restituição do imposto de renda retido na fonte
sobre 13° salário dos rendimentos de aposentadoria recebidos nos anos de 2004 a 2008
por ser portador de moléstia grave no processo de n° 15504.005058/92-92.
As cópias das fls. 04, 06 a 10, 36, 37, 64 a 66, 81 e 83 do processo n° 15504.005058/92-
92 foram acostados ao presente processo por esta julgadora às fls. 52 a 63.
Compulsando o processo n° 15504.005058/92-92, verifica-se que:
- em face dos documentos acostados no processo n° 15504.005058/92-92, foi solicitado
pronunciamento da Junta Médica do Ministério da Fazenda em Minas Gerais (fl.57 do
presente processo), que exarou o Parecer n° 0159-09, (fl. 58 do presente processo),
reconhecendo ser o interessado portador de moléstia grave prevista em lei de janeiro a
dezembro de 2009;
- a autoridade administrativa motivou o encaminhamento do processo em questão à
Junta Médica considerando que "...o laudo médico apresentado à fl. 03, em confronto
com o relatório médico de fl. 06, carece de especificidade e conclusividade que
permitam à administração tributária formar convicção quanto ao reconhecimento da
isenção por moléstia grave";
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.767 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018171/2009-38

- consta no documento de fl. 03 do processo n° 15504.005058/92-92 (fl. 05 do presente
processo), que o contribuinte é portador de moléstia grave (CID C 44-9) desde 10/2003,
já no relatório médico de fl. 06 (fls. 53 a 56 do presente processo), consta que o
contribuinte foi tratado de dois carcinomas de pele, o primeiro carcinoma detectado em
2003/2004, o segundo em 2008, sendo o primeiro tratado com 2 sessões de terapia
fotodinâmica, com cura clínica, e o segundo, por meio da cirurgia micrográfica de Mohs
realizada em 19/01/2009;
- consta às fls. 64 a 66 do processo 15504.005058/92-92 (fls. 59 a 61 do presente
processo) documento expedido pela autoridade administrativa supervisora da Eqaex, na
qual consigna que no laudo de fl. 04, com timbre da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte (fl. 52 do presente processo), não há nenhuma indicação do cargo e ato que
confere ao médico emitente competência para representar o órgão na emissão de laudos
periciais. Também consignou no citado documento que o contribuinte, sendo servidor
do Estado de Minas Gerais, sujeita-se às normas administrativas, em conformidade com
a Lei n° 859, de 05 de julho de 1952, Lei esta que estabelece no seu art. 172, parágrafo
único, que para verificação das moléstias citadas no caput, será feita, obrigatoriamente
inspeção médica oficial de três médicos. Assim sendo, a autoridade administrativa
concluiu que, como não consta informação de convênio entre o Centro de Saúde com a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, para supri-la na emissão de laudos com
finalidade administrativa, o processo foi encaminhado ao Núcleo de Saúde e de Perícias
Médicas para emissão de Parecer, no caso, o de n° 0159-09;
- tendo em vista os novos exames e relatórios médicos anexados pelo contribuinte, o
processo n° 15504.005058/92-92 foi encaminhado novamente à Junta Médica do
Ministério da Fazenda em Minas Gerais, que então exarou o Parecer n° 459-09 (fl. 62
do presente processo), ratificado pelo Parecer n° 001-10 (fl. 63 do presente processo),
no qual conclui, após avaliação documental de interesse para o exame médico pericial,
que o contribuinte não preenche os critérios para enquadramento no beneficio pleiteado.
Do confronto do processo em análise com o de n° 15504.005058/2009-92, verifica-se
que não constam relatórios/exames médicos anexados no presente processo que ainda
não foram apreciados pela junta médica.
No processo em apreço, não há laudo pericial oficial, quer nos termos da legislação que
rege os funcionários públicos civis do Estado de Minas Gerais, quer nos termos do
inciso XIV do art. 6° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que reconheça ser o
contribuinte portador de moléstia grave no período objeto do processo em análise.
No laudo apresentado pelo contribuinte no qual consta carimbo "C.S. Menino Jesus", fl.
05, não há indicação do cargo e ato das médicas responsáveis pelas informações
contidas no documento de modo a lhes conferir legitimidade para representar o
Município/Centro de Saúde. De igual forma, no laudo apresentado pelo contribuinte
com timbre da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, datado de 16/03/2009, fl. 52,
como bem ponderou a supervisora da Eqaex às fls. 65 e 66 do processo n°
15504.005058/2009-92, não há indicação do cargo e ato das médicas responsáveis pelas
informações contidas no documento de modo a lhes conferir legitimidade para
representar o Município/Centro de Saúde.
Registre-se ainda que não consta nos autos, como bem observou a supervisora da
Eqaex, informação de convênio do Centro de Saúde com a Assembléia Legislativa de
Minas de Gerais para supri-la na emissão de laudos com finalidade de verificação de
moléstias, já que o contribuinte é servidor aposentado do Estado de Minas Gerais.
No laudo médico expedido pelo Gerente de Saúde e Assistência da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, fl. 45, consta que o contribuinte é portador de
patologia identificada na Classificação Internacional de Doenças - CID pelo n° C 44-9,
com diagnóstico em 17/09/2003. No entanto, no mencionado laudo, também consta a
seguinte informação:
"O presente laudo, elaborado para fins do disposto no inciso XIV do art. 6o da Lei n°
7.713, de 22 de dezembro de 1988 e no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, tem
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.767 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018171/2009-38

vigência a partir de 09 de janeiro de 2009, por tempo indeterminado, com fulcro no
Parecer n° 5.12612010 da Procuradoria-Geral desta Casa, fundamentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nele mencionada ".
Assim sendo, considerando que a Notificação em pauta refere-se ao exercício 2006,
ano-calendário 2005, o mencionado laudo médico não surte efeito, já que consta neste
claramente que sua vigência inicia-se em 09 de janeiro de 2009.
Entendo que deve ser reformada a decisão de primeira instância.
Os documentos de fls.6 e 54, emitidos pelo Centro de Saúde Menino Jesus, se
configuram em laudos médicos oficiais, identificando as profissionais responsáveis por sua
emissão e o acometimento da doença desde 2003. Consulta ao Cadastro Nacional de
Estabelecimento de Saúde – CNES confirma que se trata de instituição vinculada à
administração pública municipal, bem como os vínculos das profissionais emitentes dos
documentos com a instituição.
Quanto à necessidade de investidura em cargo de perito do médico emitente do
documento, apontada na análise de fls. 61/63, a Solução de Consulta Interna Cosit no 11, de
2012, entre outras conclusões, registra:
15.2.O médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante
de serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios,
pode exercer as atividades periciais, independentemente se investido ou não na função
de perito, observadas a legislação e as normas internas especificadas de cada ente.
Acrescente-se que, em grau de recurso, foi juntado novo laudo médico emitido
pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, consignando a existência de moléstia
desde 2003 e sem a ressalva quanto a sua vigência a partir de 2009 (fl.90).
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital